Tribunal: TJES
Processo: 5007697-22.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007697-22.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL PRAIA LINDA
AGRAVADO: CHARLES ALEXANDRE AQUINO DE ALBUQUERQUE
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5007697-22.2022.8.08.0000

RELATOR : DES.
SUBST. RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE : CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PRAIA LINDA

ADVOGADO : VICTOR DE SOUZA LIMA OLIVEIRA

RECORRIDO : CHARLES ALEXANDRE AQUINO DE ALBUQUERQUE

ADVOGADO : JAIME MONTEIRO ALVES

MAGISTRADO : MAURÍCIO CAMATTA RANGEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR):

A controvérsia devolvida no agravo de instrumento cinge-se à averiguação dos requisitos para a concessão da assistência judiciária gratuita a pessoa jurídica.

A decisão agravada indeferiu a assistência judiciária gratuita ao condomínio Agravante, haja vista a não comprovação da hipossuficiência jurídica e a contratação de advogado particular para o ajuizamento da demanda (id. 3159092).

O Agravante pretende reformar a decisão agravada, sustentando que (i) é um condomínio simples, sem estrutura luxuosa, sendo as taxas condominiais direcionadas à sua manutenção; (ii) sua situação financeira foi agravada pela inadimplência, principalmente a partir da pandemia do coronavírus; (iii) não possui condições financeiras de arcar com os honorários de perito, no valor de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), e (iv) a contratação de advogado particular não impede a concessão do benefício (id. 3159084).

Pois bem.

No que se refere à assistência judiciária gratuita, o c. Superior Tribunal de Justiça há muito considera que o condomínio sujeita-se ao mesmo regime das pessoas jurídicas (AgRg na MC n. 20.248/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 6/12/2012, DJe de 12/12/2012).

A concessão de assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, depende da comprovação do estado de precariedade financeira, conforme já dispôs a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência n.º 603.137/MG, sob a relatoria do Ministro Castro Meira, senão vejamos:

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MISERABILIDADE JURÍDICA.PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. O embargante alega que o aresto recorrido divergiu de acórdão proferido pela Corte Especial, nos autos do EREsp 690482/RS, o qual estabeleceu ser ônus da pessoa jurídica, independentemente de ter finalidade lucrativa ou não, comprovar que reúne os requisitos para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

2.
A matéria em apreço já foi objeto de debate na Corte Especial e, após sucessivas mudanças de entendimento, deve prevalecer a tese adotada pelo STF, segundo a qual é ônus da pessoa jurídica comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita, sendo irrelevante a finalidade lucrativa ou não da entidade requerente.

3.
Não se justifica realizar a distinção entre pessoas jurídicas com ou sem finalidade lucrativa, pois, quanto ao aspecto econômico-financeiro, a diferença primordial entre essas entidades não reside na suficiência ou não de recursos para o custeio das despesas processuais, mas na possibilidade de haver distribuição de lucros aos respectivos sócios ou associados.

4.
Outrossim, muitas entidades sem fins lucrativos exploram atividade econômica em regime de concorrência com as sociedades empresárias, não havendo parâmetro razoável para se conferir tratamento desigual entre essas pessoas jurídicas.

5. Embargos de divergência acolhidos.

(EREsp 603.137/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/08/2010, DJe 23/08/2010)” (destaquei)

É o que prescreve o enunciado da Súmula n.º 481, do Superior Tribunal de Justiça, a saber:
[...] Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou
sem fins lucrativos que demonstrar
sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais [...]
(Súmula 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012).

E colaciono julgado recente do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE. SÚMULA 481/STJ. REVISÃO DOS FUNDAMENTOS ESTAMPADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. Descabe a esta Corte Superior, no âmbito do Recurso Especial, a apreciação de supostas violações de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.

2. O STJ possui entendimento de que a pessoa jurídica poderá obter a assistência judiciária gratuita, desde que comprove a impossibilidade de arcar com as despesas do processo. Súmula 481/STJ.

3. No caso, o Tribunal estadual foi claro ao afirmar que "é impossível traçar um perfil da condição pessoal dos apelantes condizente com a alegada dificuldade financeira" e que não foi juntado aos autos nenhuma prova acerca da aventada miserabilidade a justificar a concessão do benefício pleiteado (fls. 191 e 203).

4. Diante da premissa fática estabelecida no acórdão recorrido, não há espaço para a revisão da conclusão acerca da não comprovação da hipossuficiência da parte recorrente, tendo em vista o que preconiza a Súmula 7 desta Corte: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

5. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp 1646980/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 22/09/2020)” (destaquei)

No caso concreto, o Magistrado
a quo
indeferiu o benefício por concluir que os documentos juntados pelo Agravante são insuficientes para comprovar a sua hipossuficiência jurídica.

O Agravante instruiu o recurso com declaração de hipossuficiência, extrato bancário, relação de condôminos inadimplentes e dívida junto à Cesan, como forma de justificar a pouca suficiência de recursos ou a dificuldade de arcar com as despesas do processo (id. 3159151, 3159152, 3159207 e 3159208).

Não obstante, logo depois da interposição do agravo de instrumento e do indeferimento do efeito suspensivo, o Agravante afirmou através de petição no processo principal que efetuou o pagamento dos honorários periciais,
no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, cuja despesa havia justamente motivado o pedido de assistência judiciária gratuita (id. 20711201, 20711604 e 21592654).

O pagamento da verba honorária não se compatibiliza com a aventada situação de hipossuficiência do Agravante.
Aliás, implica necessariamente em preclusão lógica quanto ao deferimento da assistência judiciária gratuita, por configurar ato incompatível com o próprio requerimento fundado na impossibilidade de suportar as despesas do processo.

A constatação desses aspectos, portanto, justifica a manutenção da decisão agravada, sob pena de desnaturação do próprio instituto destinado aos economicamente hipossuficientes.

Em face do exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, mantendo inalterada a decisão agravada
.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

TJES/SMBJ/232/5007697-22.2022.8.08.0000_DI_AI

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA A PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O condomínio sujeita-se ao mesmo regime das pessoas jurídicas. Precedente do STJ.

2. De acordo com a Súmula n.º 481, do STJ, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

3. O pagamento da verba honorária pericial que, justamente, motivou o pedido da assistência judiciária gratuita, implica em preclusão lógica quanto ao deferimento do benefício, por configurar ato incompatível com o próprio requerimento fundado na impossibilidade de suportar as despesas do processo.

4. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.